Tribunal: TJDFT
Processo: 0740183-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740183-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: IASMIN SAMIRA RIBEIRO DE ALCANTARA, A. A. D. S. DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, para manifestação. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 18:56:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora